Tribunal: TJDFT
Processo: 0715402-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar inexistente o contrato de Cédula de Crédito Bancário - Proposta 757120604, determinar ao réu que cesse em definitivo qualquer ordem de desconto a ser realizado no contracheque do requerente, em relação ao contrato ora declarado inexistente, sob pena de multa, e condenar o réu a restituir à parte autora a quantia de R$ 668,00, já incluída a dobra, referente ao desconto indevido realizado na folha de pagamento do autor no mês de julho de 2022. Em preliminar, aduz que é parte ilegítima, uma vez que a negociação questionada ocorreu com a empresa START CONSULTORIA FINANCEIRA. Quanto ao mérito, argumenta que as provas apresentadas pelo autor não são idôneas, pois não foram apresentadas no formato de ata notarial, bem como porque o número/e-mail/whatsapp informado pelo autor não pode ser vinculado a algum preposto da recorrente. Defende que houve culpa exclusiva do autor e de terceiro, de modo que o caso não se enquadra em fortuito interno. Caso não seja este o entendimento, alega que a contratação ocorreu de forma regular. Pede a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento da dobra aplicada à repetição do indébito, bem como da multa cominada para descumprimento da obrigação de fazer.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43835396) . Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43835401).
III. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, com fundamento na teoria da asserção. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Consta dos autos que o autor contraiu empréstimo junto à recorrente, mediante intermediação de correspondente bancário, sendo que este se apropriou indevidamente dos valores obtidos pela operação. Nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem objetivamente pela reparação de danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Além disso, o art. 2o da Resolução do Conselho Monetário Nacional no 3.954/2011 preconiza que o correspondente atua sob as diretrizes e por conta da instituição contratante, a qual assume responsabilidade integral pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, cabendo-lhe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Na presente ação, as provas documentais prescindem a formalização de ata notarial. Ademais, o vínculo entre START CONSULTORIA FINANCEIRA e a recorrente é incontestável, pois foi a partir do correspondente que o autor obteve a consignação em pagamento junto à ré. Desse modo, considerando-se que a instituição financeira também é responsável pela atuação de seus intermediadores, sua responsabilidade é solidária, devendo recompor os prejuízos que decorram das parcerias estabelecidas, motivo pelo qual também não há que se falar em devolução da quantia disponibilizada ao consumidor, por se tratar de prejuízo operacional. Por fim, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a cobrança indevida, não decorrente de erro justificável, importa na devolução em dobro, sobretudo quando não é dada ao consumidor a possibilidade de optar pelo não pagamento, pois descontos foram realizados diretamente na folha de seu pagamento, sendo devida a restituição em dobro. Por fim, o valor ou a periodicidade da multa cominatória prevista no art. 537 do CPC pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada. Em arremate, o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.